Tribunal: STF
Processo: RE 246257
Classe: RE
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-02-15
Data de publicação: 2000-02-15

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL, PREVIDENCIÁRIO
E TRIBUTÁRIO.
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DEVIDA PELAS EMPRESAS E
PESSOAS JURÍDICAS, INCLUSIVE COOPERATIVAS, SOBRE A
REMUNERAÇÃO OU RETRIBUIÇÃO PAGA OU CREDITADA AOS SEGURADOS
EMPRESÁRIOS, TRABALHADORES AUTÔNOMOS E AVULSOS E DEMAIS
PESSOAS FÍSICAS PREVISTAS NO ART. 1º DA L.C. Nº 84/96.
AGRAVO. PRECEDENTE DO PLENÁRIO: RE 228.321.
1.      Os fundamentos deduzidos na decisão plenária
foram resumidos na decisão agravada e a agravante não
conseguiu infirmá-los.
2.      Aliás, ambas as Turmas desta Corte têm seguido o
precedente do Plenário e seus acórdãos têm sido publicados,
também com o resumo de sua fundamentação.
3.      Enfim, à falta de viabilidade de êxito no
julgamento do Recurso Extraordinário, seu não seguimento
ficou satisfatoriamente fundamentado na decisão agravada.
4.      Agravo improvido.